Tribunal: TJMT
Processo: 0001030-81.2014.8.11.0007
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001030-81.2014.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOSE GILBERTO DA SILVA - CPF: 616.852.591-20 (RECORRIDO), WILTON MACHADO - CPF: 996.207.902-00 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE - CPF: 546.242.318-72 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

­Recurso de apelação:

0001030-81.2017.8.11.0007

Origem:

6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

Recorrente(s):

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Recorrido(s):

Juíza Relatora:

JOSE GILBERTO DA SILVA

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

06/08/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – COMPRA DE VEÍCULO ADULTERADO – APREENSÃO DO VEÍCULO –

PERDA DEFINITIVA DA PROPRIEDADE DO BEM – AUSÊNCIA DE BAIXA NA PROPRIEDADE DO VEÍCULO PELA AUTARQUIA – PERMANÊNCIA DE SITUAÇÃO ATIVA NO SISTEMA DA PROMOVIDA – PERMANÊNCIA DE LANÇAMENTOS DE TRIBUTOS E COBRANÇAS EM NOME DO PROMOVENTE DE DÉBITOS POSTERIORES À APREENSÃO – REGISTRO DE DÉBITO JUNTO A SEFAZ - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO- DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Resta configurado o ato ilícito da promovida ao não dar baixa na propriedade do veículo após apreensão e perda definitiva da propriedade do veículo, gerando lançamentos de tributos em nome do promovente junto a SEFAZ, emergindo o dever de indenizar por dano moral.

Assim, a inclusão indevida em dívida ativa, por inércia da autarquia promovida em dar baixa na propriedade do veículo, gera dano moral indenizável.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito apontado pelo Departamento Estadual de Transito de Mato Grosso e a SEFAZ, desde a apreensão do veículo em 15.03.2013, determinar que a autarquia requerida realize a baixa do registro do veículo descrito na petição inicial, bem como condenou o promovido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,000, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, confirmo a liminar e julgo procedente o pedido deduzido pelo autor Jose Gilberto da silva, com resolução do mérito, nos termos do artigo, 487, I do NCPC, para:

a)

Declarar a inexistência do débito apontado pelo Departamento Estadual de Transito de Mato Grosso e a SEFAZ, desde a apreensão do veículo em 15.03.2013;

b)

Determinar que a autarquia requerida realize a baixa do registro do veículo descrito na petição inicial

c)

Condenar o DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00, com correção monetária a partir da prolação da sentença e juros de mora desde a citação.

A parte promovida alega em suas razões recursais a necessidade de reforma do julgado posto que a administração pública possuía em seu favor a presunção de validade de seus atos e que a transferência da propriedade do veículo sem a constatação e detecção de adulteração não implica em erro do Detran.

Afirmou que inexiste dano moral a ser indenizado.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e não houve pedido alternativo para redução do valor da condenação.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público se manifestou ratificando o parecer do Procurador de Justiça pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, sustenta o promovente que comprou um veículo marca/modelo fiat strada trek, 1.8 em 07/12/2011 e que ao proceder com a transferência do veículo para seu nome junto ao órgão de trânsito, nada fora constatado que pudesse obstar a transferência.

Afirma que posteriormente em 15/03/2013 o veículo em questão fora apreendido e remetido para a delegacia municipal de Itaúba, sob suspeita de adulteração de sinal identificador do veículo e que diante de tal suspeita fora realizada perícia técnica, que constatou a adulteração no chassi, o que ocasionou a perda definitiva do bem, em razão de ser impossível identificar o serial original.

O magistrado a quo entendeu pelo erro da autarquia que não deu baixa na propriedade do bem, o que ocasionou o registro na dívida ativa perante a Sefaz, o que gera dano moral indenizável.

Os lançamentos posteriores e cobranças após a apreensão do bem são incontroversos nos autos, entretanto a promovida afirma que tal fato não gera dano moral.

Em que pese as alegações da parte promovida, entendo que a sentença singular não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restou comprovada a falha e inércia da promovida em não proceder com a baixa da propriedade do bem em seus cadastros, gerando, após a apreensão e perda definitiva da propriedade, débitos e lançamentos de tributos em desfavor do promovente, inclusive com registro da dívida perante a Sefaz, o que gera dano moral a ser indenizado.

Esclareço, que não houve pedido de redução do valor da condenação imposta, de modo que deve ser mantido na íntegra.

Dessa forma, após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020